Tribunal: TJBA
Processo: 8017281-75.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017281-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BETANIA RITA ANJOS FERNANDES Advogado(s): LUCIANA DE QUADROS CORREIA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA REMUNERADA PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para assegurar a professor estadual o direito à licença remunerada para cursar mestrado. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se o acórdão recorrido foi omisso quanto a: (i) a discricionariedade da Administração na concessão da licença; (ii) a vedação do benefício a ocupantes de cargo em comissão; e (iii) a pertinência do Decreto Estadual nº 16.417/2015, que suspendeu contratações temporárias via REDA. III. Razões de decidir 3. O acórdão enfrentou a questão da discricionariedade administrativa, ressaltando que deve ser exercida em consonância com a valorização dos profissionais da educação. 4. Quanto à vedação aos ocupantes de cargos em comissão, ficou consignado que a servidora havia formalizado pedido de exoneração da função de vice-diretora, afastando a incidência da norma. 5. A análise da continuidade do serviço público foi realizada, ainda que sem menção expressa ao Decreto nº 16.417/2015, sendo atribuído à Administração o dever de manter o funcionamento regular das atividades escolares. 6. Não configurada qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo do embargante com a decisão. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62, § 3º; Decreto Estadual nº 8.569/2003, art. 10. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8017281-75.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator